Tribunal: STJ
Processo: 5168884-91.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849590 - RS (2025/0034744-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EIXOPLANT - TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
ADVOGADO
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - RS095837A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
481/STJ.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos
contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência do STJ reconsiderada.
2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
".
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não ficou demonstrada a
impossibilidade de a agravante pessoa jurídica arcar com os encargos
processuais. A alteração do acórdão implica reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente nesta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: cd9a7f80-16a3-49db-ae24-7fc0ce27706a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50162966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: cd9a7f80-16a3-49db-ae24-7fc0ce27706a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849590 - RS (2025/0034744-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EIXOPLANT - TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
ADVOGADO
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - RS095837A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
481/STJ.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos
contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência do STJ reconsiderada.
2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
".
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não ficou demonstrada a
impossibilidade de a agravante pessoa jurídica arcar com os encargos
processuais. A alteração do acórdão implica reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente nesta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por EIXOPLANT - TECNOLOGIA PARA
AGRICULTURA LTDA, contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu de seu
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
considerando que:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49752190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 3b225892-3f3d-47cc-9dbf-b38bd1921165

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83
/STJ." (e-STJ, fl. 3753)

A agravante sustenta que apresentou a devida impugnação da decisão que não
admitiu o recurso especial.
Não houve impugnação da parte agravada (fl. 3790).
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo de EIXOPLANT - TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA
LTDA contra decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio
a
c
Grande do Sul, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO
MANTIDO.
CASO DOS AUTOS ONDE A AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU DE
MANEIRA INEQUÍVOCA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS
ENCARGOS PROCESSUAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 124)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 159/162).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 98 e 99 do
Código de Processo Civil, e dissídio jurisprudencial, sustentando que comprovou sua situação
de hipossuficiência para o deferimento da benesse.
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 3679/3687).
Quanto à questão central, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, "faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL,
impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
julgado em
, DJe de 1o/08/2012). Tal comprovação é exigida inclusive no caso em
28/06/2012
que a pessoa jurídica esteja em regime de liquidação extrajudicial ou de falência (
AgInt no
v.g.
REsp 1.619.682/RO, Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
15/12/2016
7/2/2017
Em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante a
jurisprudência deste Tribunal, constitui-se em medida de caráter excepcional, somente se
admitindo quando demonstrada a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e com
os honorários advocatícios.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49752190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 3b225892-3f3d-47cc-9dbf-b38bd1921165

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO
LEGAL
FAVORÁVEL.
SÚMULA
481/STJ.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO. (...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu
favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. (...)
6. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
"
provimento.
(AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
QUARTA TURMA
24/2/2025
27/2/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 13
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática
que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, fundamentando-
se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica
para a concessão da gratuidade de justiça e na impossibilidade de reexame
do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ). A agravante alegou violação
aos artigos 98 e 99, § 2o, do CPC, e divergência jurisprudencial. (...)
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) determinar se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência
econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça;
(ii) verificar a viabilidade do reexame de fatos e provas em sede de recurso
especial, considerando a Súmula 7/STJ; e (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão do benefício de
gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação robusta da
precariedade da situação financeira, sendo inaplicável qualquer presunção
de miserabilidade, conforme Súmula 481/STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que os documentos
apresentados (balanço patrimonial de 2019 e recibo de entrega de
declaração de imposto de renda) não comprovaram satisfatoriamente a
alegada hipossuficiência econômica, afastando a possibilidade de concessão
do benefício. A revisão dessa conclusão exigiria revolvimento do conjunto
(...)
fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
"
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.697.868/RS, Relator Ministro CARLOS CINI
, j.
, DJEN
)
MARCHIONATTI, TERCEIRA TURMA
24/2/2025
28/2/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) saber se a apresentação de documentos
que comprovam a ocorrência de feriado local é suficiente para justificar a
reconsideração da decisão de intempestividade do recurso especial; b) saber
Documento eletrônico VDA49752190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 3b225892-3f3d-47cc-9dbf-b38bd1921165

se a empresa em recuperação judicial faz jus à gratuidade de justiça
independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em
recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira,
conforme a Súmula n. 481 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de
recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa
jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: (...) 2. A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica
"
em recuperação judicial exige comprovação de hipossuficiência financeira
(AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
, DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
17/2/2025
)
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES AO GOZO DA BENESSE PROCESSUAL. SÚMULA N. 7/STJ.
APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. ENTENDIMENTO
CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA. (...)
3. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que as pessoas
jurídicas fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a
insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais,
independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa. (...)
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, Relator Ministro HUMBERTO
, julgado em
, DJe de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
4/3/2024
6/3/2024

Na hipótese, a Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento nos
seguintes termos:
"É sabido que a concessão da assistência judiciária gratuita, apesar de não ser
vedada às pessoas jurídicas, apenas em hipóteses excepcionais encontra
guarida. Ou seja: a regra, até mesmo nos casos das entidades filantrópicas, é a
sua não-concessão, salvo prova cabal da necessidade do benefício.
(...)
Portanto, a concessão do benefício da gratuidade judiciária às pessoas
jurídicas dá-se em caráter excepcional, condicionado à demonstração, de
forma convincente, da impossibilidade/incapacidade de atenderem as
despesas antecipadas do processo, sob pena de se lhes obstaculizar o acesso
ao Poder Judiciário.
(...)
No caso concreto, em que pese a parte tenha trazido elementos que indicam a
sua dificuldade financeira, ressalto que deixou de trazer extratos completos,
balanços patrimoniais atualizados, balanços contábeis, demonstrações
inequívocas acerca da impossibilidade de utilização de patrimônio bloqueado
e demonstrações de ausência completa de faturamento.
Ainda que a parte discorra acerca das ações judiciais que possui contra si,
nada nos autos indica, sem dúvida, que estas dívidas impedem a parte
agravante de arcar com as custas processuais.
Documento eletrônico VDA49752190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 3b225892-3f3d-47cc-9dbf-b38bd1921165

Sendo a agravante pessoa jurídica, a mera demonstração de dificuldades
não bastam para a concessão da gratuidade, haja vista seu caráter
econômicas
excepcional, devendo a parte demonstrar a impossibilidade de arcar com os
encargos, o que não ocorreu no caso concreto." (e-STJ, fls. 120/122)

No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-
probatório, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica da empresa. A
modificação do referido entendimento demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula 7
/STJ.
Como dito, a alegação de insuficiência por parte de pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, deve ser amplamente
demonstrada, estando condicionada à prova robusta da hipossuficiência, segundo o preceito da
Súmula 481 deste Superior Tribunal, o que não foi evidenciado no caso em tela, conforme trecho
do acórdão recorrido acima transcrito.
Percebe-se, assim, que o entendimento do Tribunal de origem, em relação ao
indeferimento do benefício à pessoa jurídica, está em consonância com a orientação
jurisprudencial firmada por esta colenda Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49752190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 3b225892-3f3d-47cc-9dbf-b38bd1921165

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.849.590 / RS
Número Registro: 2025/0034744-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51688849120238217000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EIXOPLANT - TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
ADVOGADO : ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - RS095837A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EIXOPLANT - TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
ADVOGADO : ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - RS095837A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50099207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 528fc5e2-63f0-4e8b-a975-20fda9574b4d

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 528fc5e2-63f0-4e8b-a975-20fda9574b4d